Tribunal: TJDFT
Processo: 0005246-10.2011.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. ESTADO DE APREENSÃO E FRAGILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a parte ofendida toma ciência da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave.

2. A declaração da vítima, de que a ameaça do agente lhe imputou temor, é suficiente para configurar a elementar do tipo penal (art. 147, CP), principalmente quando as circunstâncias são corroboradas por testemunhas.

3. Recurso desprovido.